Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. REEQUILÍBRIO E CONTINUIDADE CONTRATUAL. PANORAMA ATUAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA.

1. Recurso tirado contra decisão em ação revisional de aluguel de loja em shopping, na qual a agravante/locadora alega que a situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus teria retirado sua renda o que obsta o pagamento do aluguel, do fundo de promoção e do condomínio, nos moldes do contrato firmado, na qual pleiteia redução de 50% (cinqüenta por cento).

2. No caso concreto, o d. Juízo a quo, em sede de liminar, reduziu em 30% o valor do aluguel mínimo, do fundo de promoção e do condomínio, quando o shopping estiver fechado, em razão de decretos governamentais destinados ao enfrentamento da pandemia, e valor normal quando estiver aberto ao público.

3. Diante do panorama atual da pandemia, e cotejando racionalmente os bens jurídicos em conflito, tem-se que a redução aplicada pelo d. Juízo a quo, em sede de liminar, é razoável e atende adequadamente a continuidade e o reequilíbrio contratual. O percentual definitivo a ser estipulado somente será analisado de forma completa após a instrução.

4. Agravo de instrumento não provido.